Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS VENICIO GONCALVES SERAFIM, pronunciado nos autos da ação penal N.U 0002209 -03.2018.8.11.0042, pela prática dos crimes capitulados nos art. 121, §2o, III, IV, V e VI c/c §2o - Ao, II, art. 157, caput, art. 213, caput c/c art. 69 todos do Código Penal c/c 8.072/90. Aponta como coatora a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Capital.
Em linhas gerais, alega violação ao direito constitucional do paciente à plenitude de defesa, e diz que a atuação da Defesa será mitigada (se não prejudicada), pois o réu tem o direito de ser apresentado pessoalmente aos Jurados, ocasião em que poderá exercer a autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais “sem interferências ou limitação geradas pela tecnologia”.
Pede, a concessão da liminar para determinar a realização do Júri Popular de forma inteiramente presencial, adotando-se as medidas de prevenção à Covid-19 indicadas por profissionais da saúde, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação penal até o julgamento da presente ação mandamental.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, assinalo que o writ assume feição estritamente preventiva tendo em vista o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas deste Estado de MT, conforme Portaria-Conjunta n. 256, de 25/02/2021 e Portaria-Conjunta n. 365, de 26 de março de 2021; a Capital, atualmente, figura na classificação de risco “Alto” ou “Muito Alto” para a contaminação de Covid-19 ( Boletim Epidemiológico n. 368, de 11/3/2021), e por isso, permanece com o PRPAP (Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais) suspenso até, pelo menos, o rebaixamento do risco.
Nesse quadro, é possível atestar que: a) a ação penal já se encontra obrigatoriamente suspensa, de modo que o pedido de sobrestamento da marcha processual carece de interesse da parte postulante; b) não há clara evidência de que, na data aprazada para a sessão plenária, a Capital esteja em outra fase do PRPAP.
No mais, este e. TJMT, já julgou casos idênticos e tem entendimento de que é legítima e constitucional a realização híbrida da sessão do Tribunal do Júri, cabendo destacar:
“(...). A utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o). O c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA). O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”]. Na iminência de nova onda da COVID-19 (“OMS soa alerta diante de nova onda de contaminações pelo mundo”. Disponível em: www.noticias.uol.com.br) e diante da revolução tecnológica do Estado moderno, não autorizar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência ou de forma híbrida/mista, afigura-se um verdadeiro retrocesso social. Em outras palavras, defender o processo ordinário durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000). (...)”. (TJMT – HC 1020494-85.2020.8.11.0000 – Dese. Relator – Marcos Machado – Julgado em 09/12/2020).
Diante dessas considerações, ao menos neste juízo de cognição sumária, não verifico nenhuma ilegalidade na realização da sessão de julgamento do júri de forma híbrida, com a participação das testemunhas por aplicativo e do paciente por videoconferência, posto que em conformidade com as regras fixadas em Portaria desta Corte, e respeitadas as garantias ao direito a entrevista reservada com o defensor.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator